Tribunal: TJDFT
Processo: 0032500-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ A TOTAL ADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução devido ao acordo de parcelamento da dívida. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Afirma que, até o total adimplemento da obrigação, o processo deve restar suspenso, sendo indevida a sua extinção prematura.
2. Mostra-se indevida a extinção prematura do processo, eis que presentes os pressupostos processuais de validade. 2.1. De acordo com o art. 922 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo deverá perdurar até o cumprimento voluntário da obrigação, eis que patente o interesse processual da parte em ver o crédito adimplido em sua totalidade. Cogita-se na verdade de uma espécie de negócio jurídico processual, nos moldes do que já ocorria no Código Buzaid (art. 158).
3. Não se mostra demasiado longo o prazo concedido pela parte para adimplemento da obrigação (apenas dez meses), não havendo se falar em infringência do princípio da razoável duração do processo.
4. Sentença cassada. Apelo provido.